Tribunal: TJES
Processo: 5039172-75.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039172-75.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA NEVES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR FALTA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, fundada na prisão preventiva de Antônio Carlos Ferreira Neves, mantida por 5 anos, 5 meses e 24 dias, e na posterior absolvição por insuficiência de provas, com pretensão indenizatória também em favor da filha menor em razão da privação do convívio paterno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a prisão preventiva regularmente fundamentada, seguida de absolvição por insuficiência de provas, configura erro judiciário e enseja responsabilidade civil do Estado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por prisão preventiva seguida de absolvição não decorre automaticamente do § 6º do art. 37 da CF/1988 e exige prova de abuso de autoridade ou de atuação ilícita dos agentes estatais.

A prisão preventiva decorreu de decisão fundamentada, amparada na gravidade dos fatos apurados e na persistência dos requisitos do art. 312 e do inc. I do art. 313 do CPP, o que evidencia a legalidade da medida cautelar.

A absolvição posterior por falta de provas não transmuda a prisão preventiva regularmente decretada em ato ilegal nem caracteriza, por si só, erro judiciário apto a justificar indenização.

Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o princípio do in dubio pro societate autoriza a submissão do acusado ao Conselho de Sentença quando presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

A atuação dos agentes estatais observou o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal, sem demonstração de abuso de autoridade, o que afasta o dever de indenizar.

Ausente ato ilícito estatal apto a amparar a pretensão principal, também inexiste fundamento para indenização por dano moral em favor da filha menor pela supressão do convívio paterno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva regularmente decretada com base em indícios e fundamentação judicial não gera responsabilidade civil do Estado, ainda que o acusado venha a ser posteriormente absolvido.
2. A absolvição posterior não configura, por si só, erro judiciário ou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 37, §6º; CPP, arts. 312 e 313, I; CC/2002, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.198.928/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.09.2023; TJES, Apelação nº 0141603-37.2015.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 26.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5039172-75.2024.8.08.0048

APELANTES:
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA NEVES e outro

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ANTONIO CARLOS FERREIRA NEVES E M. C. D. S. N.
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, nos autos da
ação indenizatória por danos morais
, ajuizada pelos recorrentes contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, que a sentença deve ser anulada ou reformada, porque desconsidera que a prisão cautelar de Antônio Carlos foi mantida com base em elementos indiciários posteriormente enfraquecidos pela instrução criminal; sustentam que o próprio Ministério Público reconheceu a insuficiência probatória e requereu a absolvição; afirmam que o recorrente permaneceu preso por 5 anos, 5 meses e 24 dias, até ser absolvido em 5 de outubro de 2023; defendem que a hipótese configura erro judiciário e responsabilidade civil do Estado, nos termos da Constituição Federal e da legislação civil; aduzem que a filha menor também sofreu dano moral próprio, em razão da supressão do convívio paterno; e apontam, por fim, inadequada aplicação da jurisprudência utilizada para afastar o dever de indenizar.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, ou anulá-la, a fim de reconhecer a responsabilidade civil do Estado e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais aos recorrentes.

Muito bem.

Discute-se nos presentes autos eventual responsabilidade civil do Estado, considerando a prisão preventiva do Apelante Antônio Carlos Ferreira Neves e a posterior sentença de absolvição por falta de provas.

Sobre o tema, adianto ser pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.

Em casos dessa natureza, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membros do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.

E no caso ora em análise, o exame dos autos revela que a decisão que determinou a prisão preventiva do recorrente foi proferida de forma fundamentada, que considerou a gravidade dos fatos apurados, sendo reconhecido pelo Magistrado a persistência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Assim, muito embora posteriormente o Conselho de Sentença tenha absolvido o apelante por falta de provas,
tal situação não torna a prisão ilegal, eis que, no âmbito criminal, a prisão cautelar estava devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, sendo a medida aplicada nos limites legais.

Cumpre assentar que, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, compreendida entre o oferecimento da denúncia e a decisão de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, uma vez demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, eventuais incertezas remanescentes devem ser resolvidas em favor da submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesses termos, forçoso compreender que a atuação dos agentes estatais foi pautada pelo exercício regular do direito e pelo estrito cumprimento do dever legal, objetivando esclarecer e solucionar o ilícito narrado na denúncia.

Acerca do tema, oportunas são as lições de Cavalieri Filho:

(...) Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício e um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória (...).
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

Acerca da ausência de responsabilidade em casos como o presente, assim já se manifestou este E. TJES:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO LÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Estado do Espírito Santo e Cezar de Jesus Grisante contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00, em razão de prisão preventiva do servidor público, posteriormente absolvido. O autor, além de requerer a majoração do valor indenizatório para R$ 500.000,00, sustenta ter havido dano material em razão da rescisão de seu contrato de trabalho e posterior desemprego, dada a impossibilidade de emissão de certidão negativa criminal. O ente público, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença, argumentando a legalidade da prisão, pautada no estrito cumprimento do dever legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva seguida de absolvição configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser majorado ou reduzido, conforme os recursos das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente de prisão preventiva não é indenizável quando não comprovado abuso de autoridade ou ilegalidade na atuação estatal, ainda que a absolvição posterior tenha ocorrido. A prisão preventiva de Cezar de Jesus foi fundamentada em investigação policial e ordem judicial com base em interceptações telefônicas que indicavam seu envolvimento no tráfico de drogas, o que afasta a responsabilidade objetiva do Estado. A posterior absolvição por ausência de provas da autoria delitiva não transmuda a prisão preventiva, regularmente decretada, em ato ilegal, conforme precedentes doutrinários e jurisprudenciais. A atuação dos agentes estatais foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, inexistindo prova de abuso ou erro judicial que justifique a responsabilização do Estado por danos morais. O recurso do autor, que pleiteia a majoração do valor indenizatório, não encontra amparo, uma vez que não houve prova de violação de direitos subjetivos capazes de justificar tal pleito. O recurso do Estado, pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação, é acolhido, considerando-se a legalidade da prisão e a ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: A prisão preventiva, regularmente decretada com base em indícios e fundamentada judicialmente, não gera responsabilidade civil do Estado, ainda que haja absolvição posterior, salvo comprovado abuso de autoridade. A absolvição por falta de provas não configura, por si só, ato ilícito que enseje indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CC/2002, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1198928/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0035031-49.2019.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 04.09.2023. (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0009099-88.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: FABIO BRASIL NERY. Data de julgamento 25/Nov/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR COM BASE NO ART. 386, IV DO CPP. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apenas se afigura possível responsabilizar-se o Estado por ato jurisdicional quando a parte provar a existência de ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta e a relação de causa e efeito entre o fato e o dano, não havendo dever do Estado de indenizar por ato praticado dentro dos limites legais, sem abuso ou excesso de poder, seja em relação ao oferecimento de denúncia, decretação de prisão preventiva fundamentada ou realização de persecução penal, embora ao final reste absolvido o réu.

2. A atuação do Estado relativa à apuração de fatos supostamente delituosos imputados ao apelante fora realizada de forma regular.

3.
Não é a absolvição do réu que torna a prisão ilegal, já que a razão justificadora de tal medida processual extrema é a cautelaridade do ato, com a prevalência do princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro réu, a fim de permitir apuração mais precisa dos fatos criminosos que lhe foram imputados. Entender de forma contrária seria atrelar a legalidade da prisão preventiva à condenação do acusado o que, a toda evidência, não é a razão de ser do instituto
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 014160337565, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO-VOGAL

Peço vênia para tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em julgamento.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA NEVES
e
M. C. D. S. N.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narram os autores que o primeiro requerente foi preso cautelarmente no curso da persecução penal instaurada para apuração de crime doloso contra a vida, permanecendo segregado por aproximadamente 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias, vindo posteriormente a ser absolvido pelo Conselho de Sentença.

Sustentam que a custódia cautelar teria sido decretada e mantida com base em elementos probatórios frágeis, posteriormente enfraquecidos ao longo da instrução criminal, destacando, ainda, que o próprio Ministério Público, em plenário, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Defendem, em razão disso, a ocorrência de erro judiciário apto a ensejar a responsabilização civil do Estado, nos termos dos artigos 5º, inciso LXXV, e 37, § 6º, da Constituição Federal, postulando indenização por danos morais em favor do primeiro autor, bem como reparação autônoma em favor da segunda autora, filha do demandante, em razão da alegada privação do convívio paterno durante o período de encarceramento.

O Juízo de origem, contudo, concluiu pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que a prisão preventiva foi regularmente decretada e mantida com base em decisão judicial fundamentada, não havendo demonstração de ilegalidade, abuso de autoridade ou erro judiciário apto a justificar a responsabilização estatal.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, reiterando, em síntese, que a absolvição final, aliada ao extenso período de encarceramento cautelar, evidenciaria a injustiça da prisão e caracterizaria hipótese de erro estatal indenizável.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso, assentando que a posterior absolvição do acusado, por si só, não possui o condão de transformar em ilegal a prisão preventiva regularmente decretada, inexistindo nos autos demonstração de abuso de autoridade, ilegalidade ou erro judiciário aptos a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

Com a devida vênia,
acompanho integralmente a conclusão alcançada pela eminente Relatora
,
entendendo, contudo, que a fundamentação pode ser acrescida de algumas considerações relevantes ao deslinde da controvérsia
.

Inicialmente, cumpre observar que
a controvérsia
não
deve ser analisada sob a premissa simplificada de que a absolvição criminal posterior geraria, automaticamente, direito à indenização.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta-se justamente em sentido contrário, reconhecendo que a prisão cautelar regularmente decretada, ainda que seguida de absolvição por insuficiência de provas, não configura, por si só, hipótese de erro judiciário ou de responsabilização civil estatal.

Destaco:

"O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas."(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 28/2/2014)

"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Prisões cautelares determinadas no curso de regular processo criminal. Posterior absolvição do réu pelo júri popular. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ato judicial regular. Indenização. Descabimento. Precedentes. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência da Corte firmou- se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal - , bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental não provido." (STF, ARE 770931 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014).

Isso porque
a legalidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz dos elementos existentes no momento de sua decretação e manutenção, e não a partir do resultado final do processo penal.

No caso concreto, observa-se que a persecução penal percorreu regularmente todas as suas etapas processuais.

Houve investigação policial, decretação de prisão cautelar, oferecimento e recebimento da denúncia, instrução processual e, sobretudo, decisão de pronúncia submetendo o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tal circunstância possui especial relevância para a solução da controvérsia.

Com efeito, a decisão de pronúncia pressupõe o reconhecimento judicial da existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, circunstância que evidencia que
a persecução penal não se desenvolveu de forma arbitrária ou manifestamente infundada.

Ainda que o Júri, ao final, tenha optado pela absolvição do acusado, tal circunstância não possui o efeito de desconstituir retroativamente os juízos processuais anteriormente proferidos pelas autoridades responsáveis pela condução da investigação e da ação penal.

Também merece destaque o fato de que
a absolvição decorreu de insuficiência probatória para formação de um juízo condenatório, e não do reconhecimento da inexistência do fato, da negativa inequívoca de autoria ou da demonstração de falsidade dos elementos que deram suporte à persecução penal
.

A distinção é relevante porque evidencia que
o resultado absolutório decorreu da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao término da instrução criminal, circunstância que não se confunde com o reconhecimento de ilegalidade da prisão cautelar anteriormente decretada.

De igual modo, não se verifica nos autos qualquer elemento apto a demonstrar erro grosseiro, fraude, abuso de autoridade, fabricação de provas, negligência investigativa manifesta ou qualquer outra irregularidade concreta que permita concluir pela ilicitude da atuação estatal.

Nesse aspecto, a situação examinada difere substancialmente dos precedentes em que os tribunais reconhecem o dever de indenizar em razão de falhas investigativas objetivamente demonstradas ou de atos estatais manifestamente ilegais.

É certo que o período de encarceramento cautelar suportado pelo primeiro autor (superior a cinco anos) constitui circunstância que reclama atenção e reflexão por parte do julgador. Entretanto, a presente demanda foi estruturada sob a alegação de erro judiciário decorrente da posterior absolvição,
não havendo demonstração específica de que a manutenção da prisão cautelar tenha sido reconhecida como ilegal, abusiva ou decorrente de falha estatal concreta apta a configurar o dever de indenizar.

Nessas condições, ausentes elementos que evidenciem a ocorrência de ato ilícito estatal, erro judiciário ou abuso de poder, não há como reconhecer a responsabilidade civil do ente público.

Por tais razões,
pedindo vênia apenas para acrescer os fundamentos acima expostos
,
acompanho a eminente Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria